Tribunal: STF
Processo: ARE 1449168
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO DECLARADO NULO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 191, Nº 308 E Nº 916. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS Nº 279 E Nº 280. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal de Florianópolis/SC, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO EM RECEBER INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO OU SUCESSIVAMENTE O DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. SERVIDOR APROVADO E EMPOSSADO EM CARGO PÚBLICO EM CONCURSO POSTERIORMENTE DECLARADO NULO EM AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO CONCURSO QUE ALCANÇA INCLUSIVE AS NOMEAÇÕES DELE DECORRENTES. PRECEDENTE ESPECÍFICO: (...) IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO, BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SITUAÇÃO QUE NÃO ABARCA AQUELES QUE TIVERAM SUA NOMEAÇÃO ANULADA POR DECISÃO COM EFEITOS EX TUNC. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA QUE NÃO SE ROMPE COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONCURSO, E POR ISSO NÃO AUTORIZA PLEITEAR VERBAS TRABALHISTA DA CLT (FGTS). PRECEDENTE: (...) SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (e-doc. 12, p. 4-5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e ao Tema nº 191 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1 Pede “para que possa o Colendo Supremo Tribunal Federal – STF reformar integralmente o Acórdão em questão, adequando-o à tese firmada no RE 596.478/RR (tema 191 - STF), condenando o município de São Lourenço do Oeste – SC ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente atualizado, ressalvada apenas a prescrição trintenária (30 anos), quando aplicável, eis que o contrato firmando entre o município e o Recorrente foi declarado nulo” (e-doc. 18, p. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 596.478-RG/RR (Tema RG nº 191), de relatoria da e. Ministra Ellen Gracie, nem com a do RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, porquanto os citados paradigmas versam sobre emprego público e contratação sem prévia aprovação em concurso público, enquanto o presente caso trata de cargo público e da anulação de concurso público.



    5. Outrossim, o presente caso não se amolda à controvérsia debatida no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, que se refere aos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público, vínculo diverso do debatido nestes autos.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Sobre o pedido sucessivo de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, durante todo o período em que a parte autora laborou junto à administração pública estava submetido ao regime estatutário, recebendo as vantagens a que faziam jus os servidores públicos na época, liame que não se transforma em relação celetista pela nulidade do certame.” (e-doc. 12, p. 2).



    7. A Turma Recursal de origem assentou, com base na prova dos autos, a natureza estatutária do vínculo e que o recorrente estava recebendo as vantagens atinentes aos servidores públicos da época da exoneração. Fixou, ainda, que o vínculo não se transformou em relação celetista pela nulidade do certame.



    8. Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte. No mesmo sentido: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.319.397-AgR/MG, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 20/10/2021).



    9. Esclareço, por oportuno, que, a partir do quanto decidido no RE nº 596.478-RG/RR (Tema RG nº 191), de relatoria da e. Ministra Ellen Gracie, o direito aos depósitos do FGTS corresponde a um efeito residual do contrato trabalhista declarado nulo. Transcrevo a ementa do acórdão para melhor compreensão: 



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 596.478-RG/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2012, p. 1º/03/2013).



    10. Assim, além de o referido julgado versar sobre a situação do empregado público e dos efeitos da nulidade de sua contratação por ausência de concurso público, hipótese, como dito, diversa da dos presentes autos, não se afigura possível a manutenção de efeitos residuais, consistentes no direito aos depósitos do FGTS, se o vínculo original não garantia, em seu plexo de vantagens, correspondentes ao regime estatutário, tal benesse.



    11. Desse modo, não é possível compreender que haja direito à manutenção desses depósitos, se eles nunca foram realizados, porquanto incompatíveis com o regime a que estava sujeito o servidor.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator